Tribunal: TJMT
Processo: 1036789-06.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036789-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), SIMONE DE FREITAS SOARES - CPF: 062.479.228-50 (APELADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), FERNANDO DE FREITAS SOARES - CPF: 062.495.868-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NEGATIVA DE COBERTURA DO SINISTRO MORTE. LIMITAÇÃO DE IDADE PARA CONTRATAR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante seja considerada válida a cláusula limitadora de idade para contratar, quando da negociação da proposta de seguro em grupo, era dever de a seguradora proceder a uma minuciosa análise de todas as informações apresentadas pela empresa subestipulante, o que não ocorreu no caso dos autos.

Uma vez autorizada a contratação e procedido os descontos dos prêmios, cujo cálculo levou em conta a presença deste segurado (criando, à empresa e ao próprio funcionário, uma justa expectativa de garantia), não cabe, agora, em que é cobrada a cobertura do sinistro, a seguradora, a destempo, valer-se desta cláusula para eximir sua responsabilidade, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva, norteador de todas as relações jurídicas

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1036789-06.2022.8.11.0041

APELANTE: ICATU SEGUROS S/A

APELADO: SIMONE DE FREITAS SOARES e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ICATU SEGUROS S/A
.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de cobrança de seguro de vida empresarial movida por

SIMONE DE FREITAS SOARES e OUTROS
,
julgou procedente o pedido para condená-lo
ao pagamento de
R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais),

acrescidos de correção monetária pelo índice INPC desde o inicio da vigência da apólice (04/06/2022) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, além do pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

O apelante, em razões recursais, requer, em síntese, a reforma da sentença para se julgar improcedente a ação. Sustenta que se trata de contrato de seguro de vida
“
contratado por meio do estipulante, a seguradora não toma conhecimento prévio de quem são os integrantes do grupo segurado no momento da contratação. Em defesa inclusive se apontou que a matéria posta a análise passa por questão já analisada pelo STJ, posto que de acordo com o Tema Repetitivo 1112, é do ESTIPULANTE a responsabilidade por informar o grupo segurado sobre as cláusulas limitativas do contrato
.”

Em contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Consta dos autos que a primeira Requerente é Sócia da empresa SOARES EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, inscrito no CNPJ sob o n.o 00.242.979/0001-04, com endereço Rua Professora Esther Marques, n.o 1450, Quadra G, Lote 08, Bairro Cidade Alta, em Cuiabá-MT, e inicialmente teve ofertados a si, via interveniência da Corretora SICREDI, a inclusa “Proposta de Adesão Sicredi Seguro Vida Empresa”, diante do que visando precaver-se e garantir-se de eventuais riscos, contratou2 os serviços de seguro ofertados pela Cia ICATU SEGUROS S.A, sendo gerada a Apólice n.o Certificado no: 8273100002353, com Vigência do Certificado: de 04/06/2022 até 31/10/2023; que do bojo da Apólice n.o 93.728.460 e Certificado no: 8273100002353, que encontram-se cobertos pelo seguro, 03 Sócios e 17 Funcionários da Empresa, e os seguintes sinistros previstos no documento, sendo que o Capital Segurado Global para os Sócios foi convencionado no valor de R$ 75.000,00; ou seja dividindo-se o valor do Capital Global pelo número de Sócios, tem-se que cada sócio foi segurado no valor de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); que em 08/06/2022 por volta das 05 horas e 17 minutos o Sócio da empresa SOARES EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, Sr. URBANINHO DE PAULA SOARES veio a falecer no Hospital São Matheus de Cuiabá, tendo por Causa da Morte: Insuficiência Respiratória Aguda, Pneumonia, conforme atesta a inclusa Certidão de Óbito lavrada pelo 3.o Serviço Notarial de Pessoas Naturais de Cuiabá-MT; que diante a ocorrência do sinistro, a primeira Requerente comunicou a Corretora Sicredi o falecimento do Pai, Sr. URBANINHO, solicitando a abertura de processo de Sinistro contudo passados aproximadamente 60 (sessenta dias), em 08/08/2022, adveio resposta do Requerido Icatu Seguros, na qual apesar de confirmar a qualidade de SÓCIO do Sr. URBANINHO DE PAULA SOARES da empresa segurada SOARES EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, ainda assim manifestou pela recusa do pagamento da indenização sob alegação de que: “... na contratação do seguro em 04/06/2022 já tinha mais de 65 anos de idade (Data de nascimento: 15/03/1941 e início da vigência: 04/06/2022). Requereram a procedência dos pedidos, para condenar a Cia requerida, em indenizar aos requerentes o risco previsto na Apólice n.o 93.728.460 e Certificado no: 8273100002353, que previu a cobertura para o risco MORTE, estando cobertos pelo seguro, 03 Sócios6 e que cada sócio foi segurado no valor de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) valor esse que a Cia deve ser responsabilizada em indenizar aos requerentes dessa ação, bem como, para indenizar aos requerentes, os prejuízos materiais – com Serviços de Assistência Funeral com o enterro, preparativos e translado do corpo do
de cujus
, até o valor previsto na Apólice no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil, e quinhentos reais).

O magistrado de 1o grau julgou procedente a ação para condenar
ICATU SEGUROS S/A
.
ao pagamento de
R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais),

acrescidos de correção monetária pelo índice INPC desde o inicio da vigência da apólice (04/06/2022) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, além do pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, motivo pelo qual recorre, ele, a este Sodalício.

Não obstante, o presente recurso não merece acolhimento.

Isso porque, embora seja considerada válida a cláusula limitadora de idade para contratar, no caso dos autos, quando da negociação da proposta de seguro em grupo
,
era dever da seguradora proceder a uma minuciosa análise de todas as informações apresentadas pela empresa subestipulante; e, desde então, ter rejeitado a inclusão específica de pessoa maior de 65 anos de idade.

Ora, no caso, uma vez autorizada a contratação e procedido os descontos dos prêmios, cujo cálculo levou em conta a presença desta segurada (criando, à empresa e ao próprio falecido, uma justa expectativa de garantia), não cabe, agora, em que é cobrada a cobertura do sinistro, a seguradora, a destempo, valer-se desta cláusula para eximir sua responsabilidade, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva, norteador de todas as relações jurídicas.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
SEGUROS
. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO
DE
VIDA
.
NÃO PODE A
SEGURADORA
, APÓS TER ACEITO A PROPOSTA DE
SEGURO
E RECEBIDO QUASE UM ANO DE PRÊMIO, RECUSAR A COBRIR O SINISTRO MORTE, AO ARGUMENTO DE QUE O CONTRATANTE, NA DATA DA
CONTRATAÇÃO
, NÃO POSSUIA MAIS A
IDADE

LIMITE
PARA FIGURAR COMO
SEGURADO
. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA, NO CASO CONCRETO, DO CAPITAL
SEGURADO
INDIVIDUAL PREVISTO NO MANUAL DO
SEGURO

VIDA
MASTER
CONTRATADO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA, NA ÍNTEGRA. APELO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. UNÂNIME
.(Apelação Cível, No 70072182249, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 30-03-2017).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução de título extrajudicial relativamente ao contrato de seguro de vida em grupo celebrado pela genitora do embargado. LIMITE
ETÁRIO - DEVER DE INFORMAÇÃO - Incumbia à seguradora informar a estipulante do contrato e a segurada sobre a impossibilidade de sua participação em razão do limite de idade para inclusão no grupo segurado, mostrando-se abusiva a conduta da seguradora que silenciou no momento da contratação e recebeu os prêmios devidamente pagos, criando uma expectativa que posteriormente foi derruída pela recusa desarrazoada apresentada. A seguradora tinha ciência da idade da falecida quando da contratação do seguro e mesmo assim a aceitou como segurada, não podendo apenas após a ocorrência do sinistro alegar a impossibilidade de pagamento pela inobservância da cláusula contratual limitadora. A interpretação do contrato de seguro, típico contrato de adesão, deve pautar-se pelo in dubio pro misero, ou seja, sempre a favor do consumidor ex vi legis dos artigos 6o, incisos IV e VIII e 47, ambos do CDC.
ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE E MÁ-FÉ DA SEGURADA - INOCORRÊNCIA - De acordo com a jurisprudência consolidada no egrégio STJ, para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado. Precedentes. In casu, é inequívoco que a seguradora não exigiu da segurada a apresentação de exames clínicos quando da celebração do contrato de seguro de vida, tampouco se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma inequívoca, a má-fé da segurada no momento da contratação do seguro, motivo pelo qual não pode a seguradora deixar de cumprir o contrato baseada em incertezas e suposições. Cumpre ressaltar que a embargante sequer juntou aos autos a declaração de saúde firmada pela falecida quando da contratação do seguro de vida em grupo para comprovar a eventual omissão da doença e má-fé. A contratação levada a efeito em 24.06.2008 trata-se apenas da renovação do contrato de seguro de vida em grupo celebrado pela estipulante, originalmente, em 16.06.2006, razão pela qual ainda que a segurada tenha tomado ciência de que sofria de câncer de colo uterino em 28.01.2008, tal diagnóstico ocorreu muito tempo depois do início da relação securitária havida entre as partes. Contudo, impende referir que mesmo que admitida a existência de doença anteriormente à contratação do seguro, tal fato não tem o condão de comprovar a má-fé da segurada ao firmar o pacto, uma vez que, como é sabido, a má-fé não se presume. Para tanto, é necessária prova escorreita da intenção de lesar a seguradora na tentativa de enriquecimento ilícito. É imprescindível a intenção do segurado, não bastando mera negligência ou imprudência deste. Assim, não comprovado o dolo ou a má-fé da segurada, a seguradora não está desonerada do pagamento da indenização securitária, impondo-se o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de improcedência dos embargos. APELAÇAO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No
70041205121
, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 04-04-2013).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O SEGURADO ULTRAPASSOU A IDADE MÁXIMA. VALOR DO CAPITAL SEGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
O objetivo principal do seguro é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte do segurador, devendo prevalecer o elemento essencial do contrato sob a visão do princípio da boa-fé, nos termos do artigo 422 e 423 do Código Civil Tendo em vista que a seguradora realizou o seguro e recebeu o pagamento dos prêmios, possui o dever de indenizar.
Mantido o valor da indenização fixado na sentença. DANO MORAL O descontentamento da parte autora quanto à falha na prestação de serviços pela parte ré de negar o pagamento da indenização, no caso concreto, restou caracterizado como mero dissabor ou mero desacerto contratual, não podendo ser entendido como dano moral, pois não violados seus direitos de personalidade. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.
( Apelação Cível No 70035244300, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 15/12/2010).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios pois fixados no máximo previsto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024